Tribunal: TJDFT
Processo: 0736160-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. NECESSIDADE DE INCLUSÃO. RETORNO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.
1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão do benefício de previdência complementar recebido por trabalhador bancário aposentado, a fim de incluir os reflexos previdenciários advindos do deferimento de horas extras pela Justiça do Trabalho.
2. O caso concreto se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955).
3. Uma vez que a majoração do benefício de complementação de aposentadoria depende da recomposição das reservas matemáticas do ente previdenciário, torna-se necessário analisar os limites da responsabilidade civil do patrocinador e do participante, a fim de apurar a extensão de possível condenação à efetivação do aporte complementar prévio e integral.
4. Verificada a ausência do patrocinador na lide desde a sua origem, faz-se necessário anular a sentença que indeferiu a preliminar de legitimidade passiva, para que se possa oportunizar o contraditório e a ampla defesa de todas as partes envolvidas no custeio das contribuições previdenciárias que se discutem.
5. Preliminar acolhida. Recurso provido.